Tribunal: CARF
Processo: 13433.900927/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.900927/2017-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.429 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
BOLLO BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE FRUTAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RETIFICAÇÃO.
O Pedido de Ressarcimento somente poderá ser retificado pelo sujeito passivo
caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-Presidente
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laercio Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)),
Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela interessada acima
epigrafada, contra a decisão que indeferiu seu Pedido de Ressarcimento – PER
15599.87774.310117.1.1.19-9228, relativo ao saldo credor da COFINS não-cumulativa
apurado no 2o trimestre de 2014, no montante de R$ 103.538,34. 2. A DRF/Mossoró,
por meio de despacho decisório, no rastreamento 129044663, emitido eletronicamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.900927/2017-50
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.429 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900927/2017-50

em 02/01/2018 (fl. 11), constatou que não há direito ao crédito pleiteado, pois o
contribuinte informa, nos arquivos da EFD-Contribuições relativos aos meses do
trimestre de apuracão acima indicado, que apura a Contribuição para o PIS/Pasep e a
Cofins pelo regime cumulativo. Da manifestação de inconformidade 3. Devidamente
cientificado da decisão denegatória em 25/01/2018 (fl.17), o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 18/27, em 21/02/2018, na qual formulou, em
síntese, as seguintes razões de defesa: 3.1 Informa que o contribuinte atua na atividade
de plantação, exportação e venda no mercado interno de diversas frutas, tais quais:
melão, melancia, entre outras, conforme documentação que anexa; 3.2 Explica que o
requerimento referente aos créditos do PIS e COFINS está consubstanciado nos termos
do art. 3o das Lei 10.637/2002 e Lei 10.833/2003, “mas não teve seu pedido acolhido,
haja vista a identificação de analise anterior, na qual foi constatada, erroneamente, a
inexistência de direito ao ressarcimento do crédito remanescente para novas
compensações"; 3.3. Na preliminar, invoca o XXXIV, alínea a do art. 5o da Constituição
Federal, a Lei 9.784/99 e o Dec. 70.235/72 para destacar o seu direito de se manifestar
perante este órgão, promovendo o requerimento em tela, por meio do qual “pugna-se
pelo recebimento processual conhecimento da nulidade do auto de infração ora
impugnado". 3.4 Afirma que a autoridade fiscal competente “entendeu que o
contribuinte em questão não fez jus ao direito peliteado fundando entendimento que
afirmou o não deferimento do pedido pelo fato do contribuinte não se enquadrar nos
moldes da Lei 10.637” 3.5 Aduz que a autoridade fiscal entendeu que o requerente “se
caracteriza como pessoa jurídica optante por regime fiscal e tributário diverso do lucro
real, com base em interpretação do artigo 8o da Lei 10.637 e artigo 10 da Lei 10.833”;
3.6 Passa a defender que “pelas informações lançadas em DCTF e ECF dos anos de
período de apuração do crédito do requerimento em análise, fez a opção expressar em
promover adesão ao regime fiscal de apuração por lucro real, não havendo manifestação
de vontade diversa”. Diante disso, “constata-se a inaplicabilidade dos argumentos
jurídicos constante em despacho decisório, uma vez comprovada a não conformidade da
aplicação da referida legislação ao caso em tela”. Anexa cópia da DCTF, ECF,
Despacho Decisórios e contrato social e documentos de identificação. 3.7 Por fim, pede
que a decisão do auditor fiscal de primeiro grau seja reformulada, “no sentido de
reconhecer o crédito existente, conforme demonstrativo elaborado, deferindo a
homologação das PER/DCOMP ́s repectivas com plena quitação dos débitos por
compensação”.
Consta anexado aos autos, o processo administrativo fiscal no 10271.339631/2020-31,
que trata de solicitação de cumprimento de decisão judicial, face ao processo judicial no
0801584- 12.2020.4.05.8401, por meio do qual o Juiz Federal Substituto, Sr. Orlan
Donato Rocha, no âmbito da 8a Vara Federal do Rio Grande do Norte, decidiu, em
20/11/2020, que: “Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
de evidência, para determinar que a demandada, no prazo de 30 (trinta) dias,
providencie o andamento dos Processos Administrativos nos 13433.900927/2017-50 e
13433.900928/2017-02, a fim de que o órgão competente proceda ao efetivo exame e
julgamento do requerimento submetido à sua apreciação.” (grifei)

Seguindo a marcha processual normal, o julgamento foi julgado improcedente,
conforme consta abaixo:
11. Em razão disso, o recorrente se defende afirmando que a motivação expressada pela
autoridade tributária para o indeferimento do PER foi a opção pelo regime de tributação
do IRPJ diverso do Lucro Real manifestada pelo contribuinte, o que o desenquadraria
do regime não-cumulativo do PIS e COFINS. Ocorre que, como já demonstrado, a
alegação do contribuinte não procede.
12. A motivação do Despacho Decisório é clara e transcrevo literalmente: “Constatou-se
que não há direito ao crédito pleiteado, pois o contribuinte informa, nos arquivos da
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.429 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900927/2017-50

EFD-Contribuições relativos aos meses do trimestre de apuracão acima indicado, que
apura a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelo regime cumulativo.” Nada do
que consta no ato denegatório tem a ver com o regime de tributação do IRPJ.
13. Além disso, em sua defesa, ao afirmar que possui o direito creditório que
fundamenta seu PER, apenas traz argumentações genéricas, não evidenciando por meio
de demonstrativos ou documentos contábeis a liquidez do direito creditório requerido,
muito menos junta aos autos qualquer prova que desconstitua a motivação do ato que
negou seu direito.
14. Pugna “pelo recebimento processual conhecimento da nulidade do auto de infração
ora impugnado”, mas, como já demonstrado, este processo não trata de auto de infração,
mas de indeferimento de pedido de ressarcimento, o que também evidencia a
desconexão de sua defesa.
15. Afirma que “não teve seu pedido acolhido, haja vista a identificação de analise
anterior, na qual foi constatada, erroneamente, a inexistência de direito ao ressarcimento
do crédito remanescente para novas compensações”. Porém, tais alegações também não
procedem, pois nada disto consta do Despacho Decisório.
16. Dado isso, vale lembrar que o art. 16, inc. III do Dec. 70.235/72 determina que a
impugnação / manifestação de inconformidade deverá conter os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões de provas que
possuir. Estes elementos são fundamentais para que a autoridade julgadora possa
conhecer da reclamação do contribuinte e promover a apreciação do caso, porém não
foram acostadas provas que pudessem desconstituir o feito. Além disso, como se trata
de pedido de ressarcimento, o ônus comprobatório cabe ao requerente.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese::
a) cerceamento de defesa;
b) que houve retificação pela contribuinte em 07/07/2018 pelo regime não-
cumulativo;
c) que após a retificação denegado o pleito da contribuinte pela fiscalização;
d) requer o reconhecimento do seu direito;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele tomo conhecimento.
A contribuinte inicialmente alega que houve cerceamento de defesa, no entanto, a
contribuinte faz alegações genérica, assim não merece prosperar o pleito.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.429 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900927/2017-50

Ainda, fato inconteste que a retificação apresentada pela contribuinte foi posterior
ao despacho decisório pela fiscalização, ainda assim constou na decisão DRJ:
6. A manifestação de conformidade é tempestiva e preenche os demais requisitos, na
forma do Dec. 70235/72, por isso, dela tomo conhecimento.
7. O cerne da lide é o indeferimento do PER , em razão de ter sido constatado que, nos
arquivos da EFD-Contribuições relativos aos meses do trimestre de apuracão acima
indicado, o contribuinte apura a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelo regime
cumulativo. O contribuinte se contrapõe afirmando que é optante do Lucro Real e anexa
documentos que indica sua opção.
8. Inicialmente, cumpre destacar que o contribuinte se declarou sujeito ao regime de
tributação cumulativo do PIS e COFINS, hipótese que não se aplica a possibilidade de
acumular créditos na forma do art. 3o da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03. Tal
declaração ocorreu por meio da transmissão das EFD Contribuições das competências
04/2014, 05/2014 e 06/2014, válidas à época do processamento eletrônico do PER em
questão. Tendo em vista que o Despacho Decisório foi emitido em 02/01/2018, apenas
as EFD Contribuições transmitidas até esta data foram consideradas na auditoria
eletrônica.
9. Diante disso, a decisão que indefere o PER é acertada, pois se o contribuinte informa
que não se sujeita à acumulação de créditos pela não-cumulatividade do PIS e COFINS,
não há que se falar em direito ao ressarcimento por créditos acumulados. Por isso, a
fundamentação legal do Despacho Decisório faz referência aos art. 8o da Lei 10.637/02
e art. 10 da Lei 10.833/03, que expressamente determina não se aplicar o direito ao
crédito às empresas que permancem sujeitas às normas vigentes anteriormente às
referidas Leis, que tratam do regime cumulativo de apuração.
10. Os citados dispositivos legais trazem também diversas hipóteses1 que determinam
isoladamente a sujeição ao regime cumulativo do PIS e COFINS, tais como natureza
jurídica da empresa, receitas sujeitas à substituição tributária das contribuições, receitas
de determinadas atividades econômicas ou regime de tributação do IRPJ, por exemplo.
11. Em razão disso, o recorrente se defende afirmando que a motivação expressada pela
autoridade tributária para o indeferimento do PER foi a opção pelo regime de tributação
do IRPJ diverso do Lucro Real manifestada pelo contribuinte, o que o desenquadraria
do regime não-cumulativo do PIS e COFINS. Ocorre que, como já demonstrado, a
alegação do contribuinte não procede.
12. A motivação do Despacho Decisório é clara e transcrevo literalmente: “Constatou-se
que não há direito ao crédito pleiteado, pois o contribuinte informa, nos arquivos da
EFD-Contribuições relativos aos meses do trimestre de apuracão acima indicado, que
apura a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelo regime cumulativo.” Nada do
que consta no ato denegatório tem a ver com o regime de tributação do IRPJ.
13. Além disso, em sua defesa, ao afirmar que possui o direito creditório que
fundamenta seu PER, apenas traz argumentações genéricas, não evidenciando por meio
de demonstrativos ou documentos contábeis a liquidez do direito creditório requerido,
muito menos junta aos autos qualquer prova que desconstitua a motivação do ato que
negou seu direito.
14. Pugna “pelo recebimento processual conhecimento da nulidade do auto de infração
ora impugnado”, mas, como já demonstrado, este processo não trata de auto de infração,
mas de indeferimento de pedido de ressarcimento, o que também evidencia a
desconexão de sua defesa.
15. Afirma que “não teve seu pedido acolhido, haja vista a identificação de analise
anterior, na qual foi constatada, erroneamente, a inexistência de direito ao ressarcimento
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.429 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.900927/2017-50

do crédito remanescente para novas compensações”. Porém, tais alegações também não
procedem, pois nada disto consta do Despacho Decisório.
16. Dado isso, vale lembrar que o art. 16, inc. III do Dec. 70.235/72 determina que a
impugnação / manifestação de inconformidade deverá conter os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões de provas que
possuir. Estes elementos são fundamentais para que a autoridade julgadora possa
conhecer da reclamação do contribuinte e promover a apreciação do caso, porém não
foram acostadas provas que pudessem desconstituir o feito. Além disso, como se trata
de pedido de ressarcimento, o ônus comprobatório cabe ao requerente
Ainda, o pedido somente pode ser apreciado antes do despacho decisório, nesse
sentido:
Numero do processo: 10935.904629/2018-71
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração:
01/07/2013
a
30/09/2013
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
RETIFICAÇÃO. O Pedido de Ressarcimento somente poderá ser retificado pelo sujeito
passivo caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. A mera arguição de direito,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, não
é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos alegados.
Numero da decisão: 3201-008.755
Nome do relator: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA

Ademais, adoto os fundamentos da DRJ e nego provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade, e no mérito nego provimento.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 102
DF CARF MF
Original